Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003350-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VIOLA DE COCHO PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 20.759.190/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PREFEITURA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE NOTIFICAÇÃO MUNICIPAL. AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica em face de acórdão proferido por Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da alegada incompetência administrativa dos agentes públicos responsáveis pela lavratura do Auto de Notificação n. 84938.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da competência administrativa dos agentes que lavraram o
Auto de Notificação objeto da demanda, e, em caso positivo, suprir a omissão, examinando se há ilegalidade na atuação administrativa questionada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão. No caso, houve omissão relevante,
pois
o colegiado não examinou a alegação de que os agentes responsáveis pela lavratura do Auto de Notificação n. 84938 seriam administrativamente incompetentes.

4. Sanada a omissão, verifica-se que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 459/2019, os Agentes de Regulação e Fiscalização detêm competência legal para lavrar autos de notificação no exercício regular de suas funções.

5. Constatada a regularidade do ato administrativo impugnado, não há direito líquido e certo a ser reconhecido de plano, tampouco se vislumbra nulidade na lavratura do Auto de Notificação n. 84938.

6. Embora acolhidos os embargos para sanar a omissão, não se verificam fundamentos que justifiquem a alteração do resultado do julgado anterior, inexistindo
efeitos
infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Os Agentes de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá possuem competência legal para lavrar autos de notificação, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 459/2019.

A ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado impede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei Complementar Municipal n. 459/2019, art. 12.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Embargos de Declaração, opostos p
ela pessoa jurídica Viola de Cocho Park Hotel LTDA
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por ela.

A Embargante alega, em síntese, que
o acórdão foi omisso, eis que não se manifestou sobre a alegada incompetência administrativa dos agentes responsáveis pela lavratura do Auto de Notificação n. 84938, objeto da demanda.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 296630354.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
Viola de Cocho Park Hotel LTDA se insurge da decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela.

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão na derradeira decisão.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, a p
arte
E
mbargante alega, em síntese, omissão no acórdão proferido em relação
à
tese de i
ncompetência dos agentes públicos responsáveis pela lavratura do Auto de Notificação, objeto da demanda originária.

Da análise detida do aresto embargado, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto ao exame da incompetência dos agentes, tese que foi expressamente suscitada pela Recorrente, em sede de Agravo de Instrumento, mas que não foi devidamente enfrentada no julgamento.

Sanando a omissão, passo à análise da questão.

No âmbito da administração pública do Município de Cu
iabá, a Lei Complementar n. 45
9
/

2019
, dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da área de regulação e fiscalização municipal.

Na normativa, especificamente em seu art. 12, constam as atribuições dos Agentes de Regulação e Fiscalização, vejamos:

Art. 12 Constituem instrumentos passíveis de serem editados pelo Agente de Regulação e Fiscalização, no exercício de suas atribuições:

I -
termo
de vistoria/constatação/inspeção: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, informa a situação geral e/ou específica de determinada atividade ou setor, objeto da ação fiscalizadora;

II -
auto
de notificação: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, comunica ao munícipe, pessoa jurídica e/ou pessoa física, a necessidade de realizar determinada medida, advertindo-o para o cumprimento de exigência legal, ou de alguma providência específica que seja de interesse público, tratando-se de irregularidade sanável;

III - relatório de retorno de notificação: ato administrativo, cuja origem se dá por despacho da chefia de fiscalização, e através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, relata uma diligência de retorno, para verificação do cumprimento de notificação previamente expedida;

V -
auto
de infração: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica o cometimento de uma infração e a sua autoria, comunicando sobre a penalidade a que está sujeito o infrator, bem como o preceito legal correspondente, dando início ao processo administrativo pertinente;

VI -
termo
de apreensão e depósito: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, atesta a apreensão de bem, equipamento, material ou mercadoria, e a sua guarda em depósito oficial, podendo ser executado em nível cautelar ou em cumprimento de penalidade imposta pela autoridade competente;

VII -
termo de interdição: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica para a interrupção, temporária ou definitiva, de uma atividade, setor de serviço, obra, máquina e/ou equipamento, podendo ser executado em nível cautelar ou em cumprimento de penalidade imposta pela autoridade competente;

VIII - termo de suspensão ou redução de atividade: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica para a suspensão/redução, total ou parcial, de uma atividade e/ou equipamento de estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços, podendo ser executado em nível cautelar ou em cumprimento de penalidade imposta pela autoridade comitente;

IX -
termo
de embargo: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica para paralisação total ou parcial de obra (serviço de construção, reforma, demolição,
terraplanagem, etc.
), podendo ser executado em nível cautelar ou em cumprimento de penalidade imposta pela autoridade competente;

X -
suspensão
ou cassação
de licença ou alvará: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica acerca da execução da medida de suspensão ou cassação da licença ou alvará, em cumprimento da penalidade imposta pela autoridade competente;

XI - remoção de atividade incompatível: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica acerca da execução da medida de remoção de atividades incompatíveis com as normas pertinentes, em cumprimento da penalidade imposta pela autoridade competente;

XII - demolição: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, notifica acerca da execução da medida de demolição, podendo ser executado em nível cautelar, ou em cumprimento de penalidade imposta pela autoridade competente;

XIII - relatório ambiental de aferição de ruído: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, informa situação geral e/ou específica em que se encontra ruído ou som emitido por pessoa física e/ou pessoa jurídica;

XIV - relatório de atividades fiscais: ato administrativo através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, relata uma saída a campo (diligência), elencando os fatos ocorridos e as ações realizadas, a fim
de prestar informações necessárias aos órgãos competentes; e

XV -
parecer
técnico fiscal: ato da administração através do qual o agente de fiscalização, no exercício de sua função legal, manifesta seu parecer técnico diante de análise de processo administrativo de licenciamento e/ou de autorizações; solicitação de informação, ou providências por parte de outros poderes, de órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual ou Municipal; e/ou em decorrência de denúncias de qualquer natureza.
(
grifos
nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o Auto de Notificação n. 84938 foi regularmente lavrado por Agente de Regulação e Fiscalização,
no cumprimento de seu estrito dever legal.

Logo, não há

que
s
e falar em direito líquido e certo a ser aferível de plano, diante da ausência de ilegalidade do ato apontado como coator.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, apenas para colmatar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se, integralmente, o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025